Tribunal: TJDFT
Processo: 0714119-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714119-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL LUIS PESQUERO PONCE JAIME AGRAVADO: DANIEL JOSE LEIBING SARNEY D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL LUÍS PESQUERO PONCE JAIME em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727517-71.2017.8.07.0001, deferiu o pedido da parte agravada de apreensão da CNH e do passaporte do agravante. O agravante elucida que o agravado iniciou Cumprimento de Sentença e que, não localizados bens, foi requerido e deferido o pedido de suspensão e recolhimento do passaporte e CNH do agravante. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Defende não ter “recalcitrância” em cumprir a obrigação e sim que tenta reerguer-se financeiramente, motivo pelo qual não realizou o pagamento do valor executado. Salienta que a medida determinada pelo juízo não auxilia no cumprimento da obrigação de pagar, apenas gerando gravames para o executado. Ressalta que, ainda que não se entenda dessa forma, não restaram cumpridos os requisitos mínimos para autorização de aplicação de medidas atípicas, como esgotamento das medidas típicas, demonstração de ocultação de patrimônio e da eficácia da medida. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o conhecimento do recurso para reformar a decisão agravada para afastar a determinação de apreensão de sua CNH e de seu passaporte. Preparo devidamente recolhido no ID 57710175. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 191348455 dos autos de origem: Trata-se de cumprimento de sentença exarada em 2019, a qual condenou o requerido a pagar ao requerente o valor, naquela época, de R$ 63.500,00. O requerido foi revel na ação de conhecimento, a qual tratava justamente já de um contrato no qual o requerido ludibriou o requerente. Desde 2020, o exequente tenta receber do executado, sem sucesso algum. Não se consegue localizar bens em nome do executado, nem ativos financeiros, mesmo já tendo este Juízo empreendido diversas diligências. O exequente não se conforma, dizendo que o executado, não obstante, é conhecido na cidade por ser empresário, sócio de duas empresas, e viver uma vida de luxo. Comprova a existência das empresas (IDs 188570906 e 188570907) e de ter sido o executado flagrado pela Polícia dirigindo sem CNH, em 2021, em um carro relativamente luxuoso (uma Toyota Hillux 2017/2018). O exequente pede que se oficiem empresas big techs como a Netflix, Amazon, Uber, Mercado Pago etc. para que se veja os dados cadastrais de pagamento do executado, bem como a quantia movimentada. Pede também que se oficie à Receita Federal para que extratos de cartão de crédito do executado também sejam trazidos aos autos. Também o Detran seja oficiado para se saber quais veículos o executado dirige e se já tomou multas neles. Entendo que tais medidas, no entanto, tendem a serem inócuas; outras, todavia, podendo e devendo serem tomadas em lugar. Saber o fluxo de gastos do executado nas big techs ou cartões de crédito só indicará o que o exequente já sabe: que o executado provavelmente não é insolvente; o que ocorre é que seus ativos não ficam depositados em instituições financeiras atingidas pelas pesquisas SISBAJUD ou que possui bens móveis e imóveis registrados em seu nome. O mesmo se diga de veículos que o executado pode estar dirigindo que não são seus oficialmente e que, portanto, não poderão ser excutidos. Este processo precisa, ao contrário, se concentrar em achar patrimônio do executado, forçando-o a saldar sua dívida. Assim, já de início, renovem-se as pesquisas pelo SISBAJUD, colocando a opção da "teimosinha" pelo máximo de tempo permitido. Também requeira-se à Receita Federal a última declaração de imposto de renda do executado, já que a última pesquisa foi em 2022 e se obteve somente a declaração de 2020, ID 118979434 (na qual, inclusive, consta consignado patrimônio de R$ 225.000,00). O sistema Renajud também deverá ser novamente acionado por este Juízo. Depois, vejamos o que as empresas do executado (IDs 188570906 e 188570907) têm declarado à Receita Federal a título de imposto de renda, pois nas declarações podem estar registrados repasses ao executado. O exequente deve estar atento, a este respeito, inclusive, à hipótese de desconsideração da personalidade jurídica inversa. À secretaria para que assim o faça pelos sistemas cadastrados no Juízo. Além do mais, tendo em vista a recalcitrância do devedor em não cumprir com o que deve, que nem à citação no processo de conhecimento atendeu, entendo que instrumentos mais drásticos de pressão devem ser utilizados por este Juízo. Neste desiderato, determino a suspensão do passaporte do executado, requerendo à Polícia Federal que o recolha até segunda ordem deste Juízo. Oficie-se. Da mesma forma, determino o recolhimento da CNH do executado. Oficie-se ao Detran/DF, determinando que seja recolhida a CNH e suspenso o direito de dirigir do executado, pois. (destaques no original) O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A doutrina esclarece o referido artigo: O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entendo que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora analisado que qualquer espécie de execução, independentemente da natureza da obrigação. E também que supera o entendimento de que as astreintes não sejam cabíveis nas execução de obrigação de pagar quantia certa. Seriam assim admitidas medidas executivas que nunca foram aplicadas na vigência do CPC/1973 e que não estão previstas expressamente no novo diploma legal. Interessantes exemplos são dados pela melhor doutrina: suspensão do direito do devedor de conduzir veículo automotor, inclusive com a apreensão física da CNH, em caso de não pagamento de dívida oriunda de multa de trânsito (incluo as indenizações por acidentes ocorridos no trânsito); vedação de contratação de novos funcionários por empresa devedora de verbas salariais; proibição de empréstimo ou de participação em licitação a devedor que não paga o débito relativo a financiamento bancário. (...) E mesmo nos exemplos dados de meios executivos atípicos em parágrafo anterior, deve o juiz atuar com imparcialidade e razoabilidade. Não pode, por exemplo, determinar a suspensão da habilitação de devedor que tem na condução de automóveis sua fonte de subsistência (taxista, motorista de Uber, motorista de ônibus). Tampouco parece correto proibir a contratação de novos funcionários de empresa que deva verbas salariais quando a contratação for indispensável ao próprio funcionamento da empresa. Por outro lado, tais medidas atípicas devem ser aplicadas somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de satisfazer o direito do exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Dirieto Processual Civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. pp. 989/987) No caso dos autos, o agravado tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas. Desta forma, correta a decisão que deferiu as medidas coercitivas requeridas. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. I - Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. II - A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte justificam-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo. III - É admitida a inclusão do nome dos agravados-executados nos cadastros de inadimplentes, pois, citados na execução ajuizada em 2017, permaneceram inertes quanto ao pagamento da dívida, art. 782, §3o, do CPC. IV - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1606552, 07085535720228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Relator Designado: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.) Por fim, esclareço que a matéria teve repercussão geral reconhecida no REsp no 1955539/SP, Tema 1137, cuja a ementa transcrevo: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) O acórdão decidiu: 3. Ante o exposto, voto no sentido de: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015; b) determinar a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Assim, necessário manter suspenso o presente recurso, até julgamento do referido tema. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do Tema 1137, STJ. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. Ao agravado para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de abril de 2024 18:59:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador